Tribunal: TJMT
Processo: 1037909-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037909-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1019688-13.2021.8.11.0001 QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU O MESMO PEDIDO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037909-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

Armelinda dos Santos Silva

Banco do Brasil S.A.

Recorrida:

Armelinda dos Santos Silva

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que o Reclamado se abstenha de efetuar descontos em valores diversos dos empréstimo reconhecidos, com parcelas de R$ 149,32 (cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) e R$ 89,87 (oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar o Reclamado a restituir, em dobro, o valor de R$ 4.987,80 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária a partir da citação; c) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)..
”
.

Neste caso, ambas as partes recorreram, a Autora pleiteando a fixação de condenação a título de dano moral e o Réu pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A Reclamante assevera que firmou
apenas dois contratos de empréstimo consignado com o Reclamado
, sendo um datado de 2014, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 149,32 (cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), e outro datado de 2016, no valor de R$ 1.804,16 (um mil, oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 89,87 (oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos); - que, efetuou a portabilidade de seu salário para outro banco(inter); - que a partir de novembro/2020, notou na sua conta corrente que o banco estava realizando descontos acima dos valores contratados (R$ 239,19), no valor de R$ 516,29, portanto cobrando indevidamente R$ 277,10 (duzentos e setenta e sete reais e dez centavos), requerendo, por isso, a interrupção dos descontos indevidos, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, tendo realizado reclamação via PROCON Municipal, sem êxito.

Assevera que já houve falha na prestação de serviços em outra oportunidade, inclusive com sentença transitada em julgado processo n° 1019688-13.2021.8.11.0001, reconhecendo parcial procedência em 30/08/2021, diante de descontos aleatórios indevidos somados em R$ 21.218,71 (vinte e um mil, duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos) já na dobra.

Após a sentença a reclamante constatou que foi suspenso os descontos, quando menos de trinta dias depois passaram a ser descontados novamente valores desconhecidos pela autora, após novembro/2020 o reclamado passou a reter valores na monta de 239,19, tendo a reclamante realizado reclamação administrativa e via procon local, sem êxito.

A reclamada em que pese alegar regularidade nos descontos, não juntou qualquer documento de prova que subsidiasse a retenção de R$ 239,19 a mais do que o contratado, tendo acostado na defesa apenas atos constitutivos e procuração.

Observo que a Recorrente ingressou com a presente ação sob o argumento de que continuam sendo descontados valores a maior de sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado, mesmo após ter ingressado com uma ação anterior, a esta presente lide, conforme se denota nos autos n° 1019688-13.2021.8.11.0001.

Analisando os autos nº 1019688-13.2021.8.11.0001, verifico que há uma sentença prolatada cujo relator, Dr Luís Aparecido Bortolussi Júnior, conheceu do recurso e negou-lhe provimento mantendo a parcial procedência da sentença nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a) determinar que o Reclamado se abstenha de efetuar descontos em valores diversos dos empréstimos reconhecidos, com parcelas de R$ 149,32 (cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) e R$ 89,87 (oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
); b)
condenar o Reclamado a restitu
ir, em dobro, o valor de R$ 21.218,71 (vinte e um mil, duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária a partir da citação; c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais
,
extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Desta forma, esclareço que é impossível a propositura de nova ação visando
a restituição em dobro dos valores não reconhecidos e recebimento de indenização por dano moral
, em razão de fatos já discutidos e decididos em outra ação, e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

Uma vez que a sentença já determinou a suspensão dos descontos não reconhecidos e devolução em dobro do que foi debitado a maior do consignado contratado diante da ausência de provas da reclamada, assim como improcedência dos danos morais.

Conforme dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Desta forma, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada com a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, e 505 do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Em consequência ficam prejudicados os recursos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023